Tribunal: TJMT
Processo: 1037288-10.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037288-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GELSON DA SILVA ROCHA - CPF: 862.201.442-87 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ORAL BELLE VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 13.248.613/0001-94 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No
: 1037288-10.2022.8.11.0002.

JUÍZO DE ORIGEM
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE
: gelson da silva rocha.

RECORRIDA
: ORAL BELLE VÁRZEA GRANDE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

Data de Julgamento: 25/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – DESACORDO COMERCIAL – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que conheceu os embargos declaratórios opostos pela reclamada e deu provimento para constar erro na sentença embargada, condenando a demandada a pagar ao reclamante o valor de R$ 750,00, a título de danos materiais (id. 218445708).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que contratou os serviços odontológicos da reclamada e pagou o valor de R$ 2.400,00, combinando que seria realizado implante, colocando-se uma prótese de resina e finalizando com prótese de porcelana. Contudo, passado um ano, o serviço não foi terminado, o que vem lhe causado diversos constrangimentos.

Pontua que restou ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços, o que leva à verossimilhança dos fatos.

Assevera que o Juízo de primeiro grau ultrapassou o direito de julgar e criou uma cláusula contratual que não existe.

Ressalta que, dentro de sua hipossuficiência, apresentou as provas que pode produzir e que anexou a reclamação realizada junto ao Procon, o que comprovaria a falha na prestação do serviço ofertado.

Por fim, pugna pela total procedência dos pedidos iniciais para condenar a reclamada na devolução do valor pago de R$ 2.400,00, bem como em dano moral não inferior a R$ 5.000,00.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamada, preliminarmente, argui inadmissibilidade recursal e, no mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade (inadmissibilidade recursal) arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

5.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

6.

Contudo
, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

7.

As provas apresentadas pelo reclamante são frágeis e não demonstram de forma eficaz o dano alegado. O recorrente sequer comprova que pagou o valor de R$ 2.400,00, conforme alegado, pois o documento juntado no id. 218445673, apresenta um recibo no valor de R$ 500,00 e, a despeito de constar como “contrato e recibo”, se consubstancia em um recibo (de R$ 500,00) e um “Termo de esclarecimento implante 1”.

8.

Ressalta-se que o orçamento apresentado pelo demandante (id. 218445674)
não
comprova nenhum pagamento.

9.

De outro lado, vê-se que a reclamada, quando chamada ao Procon, propôs dar continuidade ao tratamento, uma vez que 80% já se encontrava concluído, o que foi parcialmente aceito pelo reclamante, mas por divergências das partes não se realizou.

10.

Pois bem, como sabido, a indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, pois não pode ser presumida. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

11.

Conforme se vê nos autos, o reclamante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, pois, apesar de alegar ter pagado a quantia de R$ 2.400,00, apresentou apenas um recebido de R$ 500,00, sem o respectivo extrato bancário para comprovação.

12.

De igual modo,
inexistente a figura do dano moral
, pois
não
restou comprovado que os serviços odontológicos contratados deixaram de ser concluídos por negativa da reclamada, mas por discordância das partes quando da audiência realizada junto ao Procon, consubstanciando, dessa forma, em desacordo comercial.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

14.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024